Tribunal: STF
Processo: ARE 1278242
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JOSE EVARISTO DA ROSA VARGAS e por PAULA VANESSA DE OLIVEIRA PAROLI contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
    Os apelos extremos de JOSE EVARISTO DA ROSA VARGAS e PAULA VANESSA DE OLIVEIRA PAROLI foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE GUAÍBA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA CARGOS EM COMISSÃO. ASSESSORIA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR. DESEMPENHO, CONTUDO, DE ATIVIDADES QUE NÃO CORRESPONDIAM AS FUNÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO. ATRIBUIÇÕES EXERCIDAS PRÓPRIAS DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE NOMEAÇÃO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DO PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 11, INC. I, DA LEI NQ 8.429/1992. MULTA CIVIL. REDUÇÃO PARA VALOR DE CINCO (05) VEZES A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELOS RÉUS QUANDO DO COMETIMENTO DOS ATOS TACHADOS DE ÍMPROBOS. TEMPO DECORRIDO DESDE ENTÃO. FATOR A SER SOPESADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE A FIM DE ESTABELECER O SANCIONAMENTO.
    O conjunto probatório produzido no feito revela que os réus, quando exerciam a Presidência da Câmara de Vereadores de Guaíba, nomearam para cargos comissionados servidores que, em realidade, não desempenhavam atividades de assessoramento parlamentar e/ou legislativo, mas outras, próprias de ocupantes de cargos de provimento efetivo. O desvio de finalidade na designação para tais cargos comissionados possibilitou que os servidores auferissem remuneração superior à correspondente as de cargos de provimento efetivo, embora desempenhassem funções burocráticas na prática.
    A mera aparência de legalidade e regularidade das nomeações não se sobrepõe à realidade fática evidenciada pelas provas produzidas durante a instrução processual e no inquérito civil, pois inequívoco que a nomeação para os cargos comissionados ocorreu fora das hipóteses restritas e excepcionais admitidas na Constituição Federal, a denotar o desvio de finalidade dos atos administrativos inquinados, pois em dessintonia com o interesse público.
    A penalidade de multa civil há de se ajustar às circunstâncias do caso concreto. Redução da multa imposta aos réus, considerado o tempo decorrido desde a data do fato e a necessidade de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
    AMBOS OS APELOS PROVIDOS EM PARTE
    Opostos os embargos de declaração por PAULA VANESSA DE OLIVEIRA PAROLI e por JOSE EVARISTO DA ROSA VARGAS, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de JOSE EVARISTO DA ROSA VARGAS sustenta-se violação do(s) art.(s) Arts. 5º, XLIV e LIV; e 37, II, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de PAULA VANESSA DE OLIVEIRA PAROLI sustenta-se violação do(s) art.(s) Arts. 30 e incisos; e 37, caput e § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de JOSE EVARISTO DA ROSA VARGAS, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Em relação à matéria remanescente relativo ao recurso interposto por JOSE EVARISTO DA ROSA VARGAS e quanto à insurgência de PAULA VANESSA DE OLIVEIRA PAROLI, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente